Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA EM REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. NÃO PAGAMENTO. RÉU COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO E EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defesa em favor de custodiado que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de furto qualificado tentado, consistente na subtração de bebidas em estabelecimento comercial durante o repouso noturno, após escalada para acesso ao local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra decisão monocrática que aprecia pedido liminar em habeas corpus; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravo interno não possui previsão legal para impugnar decisão monocrática que aprecia pedido liminar em habeas corpus, pois a natureza célere do writ impede a utilização desse instrumento recursal.
2. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados, pois o paciente foi abordado dentro do estabelecimento comercial logo após transpor obstáculos e subtrair os produtos, tendo inclusive confessado a prática.
3. A atipicidade material da conduta não se evidencia de forma manifesta, pois o paciente possui condenação definitiva por crime de roubo, com execução penal em curso, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e indica risco concreto de reiteração delitiva.
4. A existência de condenação anterior por crime doloso e a pena máxima superior a quatro anos para o delito imputado autorizam, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I e II, do Código de Processo Penal.
5. A fiança arbitrada pela autoridade policial não vincula o magistrado e, ademais, a concessão de fiança pela autoridade policial é limitada às infrações com pena máxima não superior a quatro anos, o que não ocorre no caso de furto qualificado.
6. Demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno não conhecido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: Não é cabível agravo interno contra decisão monocrática que aprecia pedido liminar em habeas corpus, diante da ausência de previsão legal e da natureza célere do writ. A existência de condenação definitiva anterior por crime patrimonial, com execução penal em curso, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a fim de prevenir reiteração delitiva. A fiança arbitrada pela autoridade policial não vincula o juiz e não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1o e 4o, II. CPP, arts. 312, 313, I e II, 319, 322 e 324, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC no 0706025-11.2026.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 12.03.2026;
TJDFT, HC no 0704573-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.02.2024;
TJDFT, HC no 0705670-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.03.2023.